Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715446-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA EMBARGADO: TERESINHA DOS PASSOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 71088012 - págs. 1/2, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. O embargante alega haver omissão quanto ao pedido de substituição da penhora de valores pela penhora de veículos. Alega que, nos termos do art. 847, do CPC, o executado possui o direito de indicar outros bens para fins de substituição da penhora de numerário realizada. Aduz que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado. Conclui requerendo o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. No presente caso, assiste razão ao embargante. Isto porque, a decisão recorrida incorreu em omissão acerca da possibilidade de substituição da penhora. Passa-se, pois, à sua apreciação. Com efeito, a execução se processa no interesse do credor e objetiva a satisfação da dívida, encontrando-se o dinheiro em primeiro lugar no rol estabelecido no art. 835, do CPC. Assim ocorrendo, mostra-se escorreita a decisão agravada que recusou a substituição da indisponibilidade de ativos pelos veículos indicados à penhora pela parte embargante. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. QUESTÃO DECIDIDA PREVIAMENTE EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIO POR SEGURO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. (...) 2. A execução se processa no interesse do credor e tem por objetivo a satisfação da dívida, revelando-se justa a recusa da pretendida substituição da penhora de numerário por garantia judicial, uma vez que o dinheiro, além de se encontrar em primeiro lugar no rol do art. 835, do CPC, possui maior liquidez. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1829877, 0741167-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024). Portanto, como bem analisado pela decisão agravada, devem ser priorizadas as medidas constritivas sobre ativos financeiros, espécie de expropriação muito mais célere e menos custosa do que os veículos indicados, os quais ainda teriam que passar pelo processo de avaliação e alienação judicial. Desse modo, dou provimento aos embargos declaratórios, sem efeito modificativo, para sanar a omissão nos termos acima. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator